Tribunal: STF
Processo: RHC 111338
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional e processual penal. Supressão de instância. Inadmissibilidade. Recurso não provido. Impetração perante a Corte Estadual questionando matérias não ventiladas em pretérito recurso de apelação. Possibilidade. Negativa de jurisdição. Inadmissibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. No caso presente, se trata de um habeas corpus ao qual, sem adentrar no mérito da impetração, negou seguimento o relator no Superior Tribunal de Justiça, visto que os temas debatidos na impetração não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo.



    2. Por entender não caracterizada situação que recomendasse ao Superior Tribunal de Justiça a supressão da instância antecedente, legítima foi a negativa de seguimento daquela impetração, sem que tanto configurasse constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. Precedentes.



    3. Recurso não provido.



    4. A Corte Estadual omitiu-se na análise das questões postas no writ ali impetrado, e que foi dirigido, como se vê do corpo do acórdão, contra ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, por entender que, julgada a apelação contra a sentença condenatória, à qual se negou provimento, se teria exaurido sua jurisdição.



    5. Ocorre que os temas postos na impetração - ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento de pena – não foram arguidos na apelação, nada obstando sua análise originariamente pelo Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus.



    6. Ordem, concedida de ofício, para ordenar o exame do mérito do writ pelo Tribunal local.